Tribunal: TJSP
Processo: 1071750-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Sentença. Parcial procedência. Apelação do banco. Preliminar de falta de interesse processual e de inépcia da inicial afastadas. Mérito. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Sentença. Parcial procedência. Apelação do banco. Preliminar de falta de interesse processual e de inépcia da inicial afastadas. Mérito. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações referentes a empréstimo concedido por instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos vencimentos. Precedentes do STJ e do TJSP. Honorários majorados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071750-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ADRIANA DE FREITAS BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43878
Apelação Cível No: 1071750-75.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Adriana de Freitas Batista
Ação revisional de contrato bancário.
Limitação dos valores descontados em
folha
de
pagamento/conta.
Sentença.
Parcial procedência. Apelação do banco.
Preliminar de falta de interesse processual
e de inépcia da inicial afastadas. Mérito.
Aplicação da legislação consumerista às
instituições financeiras. Entendimento de
que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o
pagamento de prestações referentes a
empréstimo
concedido
por
instituição
financeira encontra-se limitado a 30% dos
vencimentos. Precedentes do STJ e do
TJSP.
Honorários
majorados.
Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário ajuizada por Adriana de Freitas Batista contra
Banco do Brasil S/A, para requerer a limitação dos
descontos atinentes a crédito consignado decorrente de
contratos
bancários
ao
patamar
de
30%
de sua remuneração. A r. sentença julgou parcialmente
procedentes os pedidos para determinar a redução dos
descontos no limite de 30% da remuneração da autora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixar multa em caso de descumprimento [fls. 299/303].
Inconformado, o banco interpôs o presente recurso de
apelação. Preliminarmente, aduz a falta de interesse
processual da autora e a inépcia da petição inicial. No
mérito, alega a possibilidade de cobrança nos termos
pactuados, ainda que supere o patamar de 30%. Recurso
processado e contrariado em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
De início, afastam-se as preliminares de
ausência de interesse processual e de inépcia da inicial.
No que se refere à ausência de interesse
processual, é cediço que está qualificado, exatamente,
pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação:
“Necessidade do recurso ao Judiciário para
obter certo bem da vida, seja porque não se logrou obtê-
lo pelas vias usuárias, seja porque o próprio Direito
Positivo exige a intervenção jurisdicional; adequação do
provimento pretendido, isto é, sua idoneidade técnico-
jurídica para atender à expectativa do autor; utilidade da
via processual eleita: conquanto haja alguma dissensão
doutrinária a respeito desse quesito, parece-nos que ele
integra a compreensão do interesse processual, já que o
acesso à tutela jurisdicional tem por pressuposto o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a medida pleiteada será útil, na ordem prática, ao
autor” [Rodolfo de Camargo Mancuso, “Ação civil pública
em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e dos
consumidores
[Lei
n.
7.347/85
e
legislação
complementar]”, 2a edição, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1992, p. 35].
Trata-se, de fato, de “uma condição vinculada estreitamente ao princípio de economia
processual e resulta da utilidade e/ou necessidade da
atuação da jurisdição e da adequação da via processual
escolhida aos fins objetivados pelo processo emergente da
ação proposta” [Donaldo Armelin, “Condições da ação no
processo civil brasileiro”, Publicações da Escola da
Magistratura do Estado do Espírito Santo, convênio
TJES/Amages, 1987].
Na hipótese vertente, não há como afastar o
interesse processual da consumidora, que se vê onerada
pelo excesso dos decotes em seu rendimento mensal.
Aliás, o princípio estampado no artigo 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal, disciplina que a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.
Também não prospera a pretensão recursal
quanto ao indeferimento da inicial por inépcia, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser esta genérica, nos termos do art. 330, §2o do CPC:
“Art. 330. A petição inicial será indeferida
quando:
(...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a
revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre
as
obrigações
contratuais,
aquelas
que
pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso
do débito”.
Ao contrário do quanto afirmado pelo
apelante, a peça inicial indica, claramente, os fatos, as
cláusulas que impugna e o direito sobre os quais a autora
baseia suas pretensões. Assim, impossível acolher tal
alegação preliminar do apelante.
Afastadas as alegações preliminares, passa-
se ao mérito.
A questão debatida nestes autos trata da
possibilidade de imposição de limites aos descontos
efetuados
diretamente
na
conta
corrente
dos
consumidores para o adimplemento de empréstimos
bancários.
Primeiro, ressalta-se que o STJ já decidiu
sobre a validade de tais cláusulas, como se vê do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte julgado:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.
CLÁUSULA
ABUSIVA.
ART.
51,
IV,
CDC.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Na linha
da jurisprudência desta Corte, aplicam-se às instituições
financeiras as disposições do Código de Defesa do
Consumidor. II - Não é abusiva a cláusula inserida no
contrato
de
empréstimo
bancário
que
versa
autorização para o banco debitar da conta-corrente ou
resgatar de aplicação em nome do contratante ou
coobrigado valor suficiente para quitar o saldo
devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia
da vontade, que norteia a liberdade de contratar, seja por
não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé, uma vez
que a cláusula se traduz em mero expediente para
facilitar a satisfação do crédito, seja, ainda, por não
revelar ônus para o consumidor. (...) [STJ, Resp no.
258103, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 23/03/2003, DJ 07/04/2003 pp. 289,
negritado].
Superado
tal
ponto,
analisa-se
a
possibilidade de limitação de tal previsão contratual.
Com efeito, diante de uma relação de
consumo como a presente, mitiga-se o princípio 'pacta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sunt servanda', pois o consumidor é considerado
vulnerável em relação à instituição financeira.
Tratando-se de empréstimo com desconto
em folha de pagamento, o contrato deve ser cumprido de
modo proporcional, permitindo, para tanto, a redução do
percentual descontado dos rendimentos para 30%, como
bem determinou o d. juiz sentenciante.
Esse entendimento está em consonância
com a jurisprudência do STJ:
“CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294
DO
STJ.
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS
VENCIMENTOS.(...)2.
Cláusula
contratual
que
autoriza desconto em folha de pagamento de prestação
de empréstimo contratado não pode ser suprimida por
vontade unilateral do devedor, uma vez que é
circunstância facilitadora para obtenção de crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o
mutuário;
todavia,
deve
ser
limitada
a
30%
dos
vencimentos.3. Agravo regimental parcialmente provido.”
[AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010,
DJe 03/05/2010]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também nesse sentido tem decidido este
Tribunal Estadual:
[a] EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
(...) O
pagamento das parcelas dos empréstimos não pode
comprometer a subsistência da contratante, tendo em
vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, CF) e seu
caráter
alimentar,
assim
como
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ
e desta Corte, que limitam os descontos desta natureza a
30% dos vencimentos do devedor - Inteligência das Leis no
10.820/03 e no 8.112/90 (...)”
[TJSP;
Apelação
Cível
1034578-73.2017.8.26.0002;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/10/2017].
[b] “NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS DE
MÚTUO BANCÁRIO E DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Interesse processual. Existência. Necessidade de limitação
a 30% dos valores líquidos percebidos mensalmente pelo
devedor. Sentença mantida. Recurso não provido.” [TJSP;
Apelação Cível 1004326-50.2017.8.26.0564; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 18/10/2017].
Diante tal jurisprudência consolidada, não
vinga a tese do banco de que os descontos contratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não possam ser revistos ou limitados, embora que em
um primeiro momento a autora tenha concordado com
suas estipulações.
Mantém-se,
então,
integralmente
a
r.
sentença.
Majoram-se os honorários advocatícios em
favor do patrono da autora, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o e 11, CPC/2015, para o patamar de 20%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Explicita-se que toda matéria devolvida no
apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o
magistrado
não
está
obrigado
a
mencionar
expressamente todos os pontos alegados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica